Tribunal: TJES
Processo: 0000124-06.2021.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-06.2021.8.08.9101
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
PARTE AUTORA: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
PARTE RE: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (PUIL) – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO (VILA VELHA/ES) – ADICIONAL DE ASSIDUIDADE – VERBA PAGA POR LONGO PERÍODO E COM INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SUPRESSÃO NO ATO DA APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE NATUREZA
PROPTER LABOREM
PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA – ACÓRDÃO DA 3ª TURMA RECURSAL QUE MANTEVE SENTENÇA PELO RESTABELECIMENTO – ANÁLISE DA REALIDADE FÁTICA E CONTRIBUTIVA SOBRE O
NOMEN JURIS
– INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO REMUNERATÓRIO – DIREITO ADQUIRIDO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
DA ADMINISTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTERPRETAÇÃO ALINHADA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA QUANTO À TESE JURÍDICA CORRETA – TESE FIXADA PELA INCORPORAÇÃO DA VERBA AOS PROVENTOS NAS CONDIÇÕES APURADAS – PUIL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O adicional de assiduidade pago por longo período a servidor municipal, sobre o qual incidiu comprovada contribuição previdenciária, incorpora-se ao seu patrimônio remuneratório, descaracterizando a natureza meramente
propter laborem
. 2.
É ilícita a supressão de tal verba no ato da aposentadoria, sem o devido processo administrativo, por violação ao direito adquirido, à vedação ao enriquecimento ilícito da Administração e ao princípio do
venire contra factum proprium
, mormente quando a entidade previdenciária recebeu as contribuições calculadas sobre a parcela
. 3.
Tese firmada: "O adicional de assiduidade (percentual de 10%) pago por longo período aos servidores do Município de Vila Velha, sobre o qual incidiu comprovada contribuição previdenciária, integra os proventos de aposentadoria, sendo ilícita sua supressão no ato da aposentadoria sem o devido processo administrativo, sob pena de violação ao direito adquirido e de enriquecimento ilícito da administração."
. 4.
PUIL conhecido e desprovido para manter o acórdão da Turma Recursal suscitada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI

VOTO

PROCESSO Nº: 0000124-06.2021.8.08.9101

CLASSE: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)

SUSCITANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

SUSCITADA: 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

INTERESSADA: MARIA LUZINETE GONÇALVES BARROSO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

I. RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) interposto pelo
IPVV
contra acórdão da E. 3ª Turma Recursal, que manteve a sentença de procedência proferida nos autos de origem (nº 0003152-88.2019.8.08.0035)
.

A demanda originária foi ajuizada pela Sra.
Maria Luzinete (Interessada), servidora aposentada, visando o restabelecimento de uma parcela de 10% (dez por cento) referente a "Assiduidade", que, segundo alega, foi arbitrariamente suprimida de seus proventos pelo IPVV no ato da aposentadoria
.

Consta nas contrarrazões da Interessada que a referida verba compunha seu patrimônio remuneratório desde 1986, integrava o salário-contribuição e serviu para o recolhimento previdenciário
.
Alega, ainda, que a supressão ocorreu sem a instauração de processo administrativo, violando o devido processo legal
.

O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando o IPVV a incluir a parcela nos proventos da autora e a pagar os valores retroativos
.
A E. 3ª Turma Recursal (Suscitada) negou provimento ao recurso do IPVV, mantendo a sentença
.

Neste PUIL, o Suscitante (IPVV) alega que a decisão da 3ª Turma diverge do entendimento de outras Turmas Recursais. Sustenta, em essência, que o "Adicional de Assiduidade" possui natureza
propter laborem
(paga em razão do trabalho ativo), não sendo, portanto, incorporável aos proventos de aposentadoria, independentemente do tempo de percepção.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

O cerne deste incidente de uniformização é definir a natureza jurídica do "Adicional de Assiduidade" pago aos servidores de Vila Velha e, por conseguinte, se tal parcela deve ou não ser incorporada aos proventos de aposentadoria.

O Suscitante (IPVV) defende a tese de que, por ser um bônus de assiduidade, trata-se de vantagem transitória, vinculada ao serviço ativo, não se estendendo à inatividade.

A E. 3ª Turma Recursal (Suscitada), por sua vez, ao manter a sentença de 1º grau, adotou o entendimento de que a supressão da verba foi ilegal.

Após análise criteriosa da matéria, entendo que a interpretação adotada pela Turma Suscitada (3ª Turma) é a que deve prevalecer.

Embora o
nomen juris
"adicional de assiduidade" sugira, de fato, uma gratificação
propter laborem
, o direito não pode se ater ao rótulo da verba, mas sim à sua realidade fática e contributiva, conforme apurado nas instâncias ordinárias.

No caso que deu origem a este PUIL, as instâncias ordinárias (Juizado de 1º Grau e 3ª Turma) reconheceram como fatos incontroversos que:

1.

A verba foi paga à servidora de forma contínua desde 1986
;

2.

A verba integrava o "salário contribuição" da servidora para fins de recolhimento previdenciário
;

3.

A supressão da verba ocorreu de forma arbitrária, sem o devido processo administrativo
.

Diante desse quadro fático (cuja reanálise é vedada em sede de PUIL), a questão de direito se resolve pela aplicação de dois princípios basilares: a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração e a proteção ao direito adquirido.

Se o IPVV (Suscitante) aceitou e recebeu, durante décadas, as contribuições previdenciárias calculadas sobre a referida parcela de 10%, não pode, no momento em que deve pagar o benefício (aposentadoria), suprimir a verba da base de cálculo, sob pena de
venire contra factum proprium
(comportamento contraditório) e de enriquecimento ilícito.

A longa data de percepção da vantagem (quase 30 anos, no caso concreto)
descaracteriza sua natureza transitória e a incorpora, de fato, ao "patrimônio remuneratório" da servidora, gerando direito adquirido à sua manutenção nos proventos, desde que sobre ela tenha havido a devida contraprestação contributiva.

Ademais, a própria 3ª Turma Recursal (e o juízo de piso) identificou a violação ao devido processo legal, pois a supressão de verba que compõe o patrimônio do servidor não pode ocorrer de forma unilateral pela Administração, exigindo-se processo administrativo com garantia de ampla defesa e contraditório
.

Portanto, a interpretação da 3ª Turma Recursal (Suscitada) mostra-se correta e alinhada aos preceitos constitucionais.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para:

1.

FIRMAR A TESE
de que: "O adicional de assiduidade (percentual de 10%) pago por longo período aos servidores do Município de Vila Velha, sobre o qual incidiu comprovada contribuição previdenciária, integra os proventos de aposentadoria, sendo ilícita sua supressão no ato da aposentadoria sem o devido processo administrativo, sob pena de violação ao direito adquirido e de enriquecimento ilícito da administração."

2.

Manter a decisão proferida pela 3ª Turma Recursal no processo de origem (nº 0003152-88.2019.8.08.0035).

Condeno o Suscitante (IPVV) ao pagamento de custas processuais. Deixo de arbitrar honorários advocatícios por se tratar de incidente processual e não de recurso, e considerando que o ente público atuou na defesa de tese jurídica.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)